Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-45.2020.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001516-45.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE CRISTINA LOPES (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO BATISTA FERREIRA MENDES - CPF: 567.344.411-72 (ASSISTENTE), ANDERSON LUIS DA SILVA AMORIM - CPF: 692.669.721-34 (ASSISTENTE), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (ASSISTENTE), JOEL MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 688.532.201-63 (ASSISTENTE), PEDRO DO NASCIMENTO GASPAR - CPF: 326.351.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DA APELANTE - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES - PROVAS HARMÔNICAS EVIDENCIANDO QUE A APELANTE CONDUZIU VEÍCULO EMBRIAGADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALSA IDENTIDADE - IMPROCEDÊNCIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA - CRIME FORMAL E QUE INDEPENDE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM -

PEDIDO SUBSIDIÁRIO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AMBOS OS DELITOS – PEDIDO PROCEDENTE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PRETENDIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

- ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DO PRESENTE RECURSO - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo dúvidas de que a agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, imperioso concluir que a tipicidade da conduta se encontra suficientemente demonstrada, uma vez que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

De acordo com a

Súmula 522
, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
Desse modo
,
o crime de falsa identidade é formal, razão pela qual não se exige para a sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação total da confissão espontânea com a agravante da reincidência ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, não sendo demais registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de multirreincidência, situação que não se enquadra à hipótese, eis que somente uma condenação do apelante foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eliane Cristina Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 1001516-45.2020.8.11.0005, que a condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e falsa identidade (CP, art. 307), na forma do art. 69 do Código Penal, e a absolveu quanto ao crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro – Id. 156668788.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante por insuficiência probatória, bem como a absolvição do delito de falsa identidade por entender que não restou comprovada a obtenção de qualquer vantagem por parte da apelante.

Alternativamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes, e a isenção das custas processuais – Id. 156668806.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do apelo defensivo, a fim de reconhecer apenas a atenuante da confissão espontânea –Id. 156668811.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea –Id. 158633670, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de outubro de 2020, por volta das 22h58min, na rua 02, bairro Pedregal, na comarca de Diamantino/MT, a acusada
Eliane Cristina Lopes
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada Eliane Cristina Lopes atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
[...] Ressai dos autos que, na data acima mencionada, os policiais militares receberam informações, via 190, de que a denunciada ELIANE conduziu, pelo Bairro Pedregal, veículo automotor em alta velocidade, efetuando manobras em “zig e zag, em visível estado de embriaguez alcoólica, estando acompanhada de seu filho menor.

Em seguida, os policiais deslocaram ao local informado, onde foram informados que populares teriam retirado as chaves do veículo das mãos da denunciada, dado o seu estado etílico. Na ocasião, os policiais constataram que de fato a denunciada encontrava-se embriagada, posto que exalava forte odor etílico, olhos avermelhados e demais sinais de embriaguez descritos em auto de constatação de embriaguez (ID 40674935 – pág 05), bem como que não possuía carteira nacional de habilitação.

Ressai, por fim, que no momento da abordagem pela polícia militar a denunciada atribuiu-se falsa identidade, utilizando o nome de sua irmã, Fernanda Lopes, com o propósito de ocultar da autoridade policial a existência de diversos registros criminais contra si [...]” –Id. 156668716, pp. 1-3.

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e condenada pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material (CP, art. 69), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, aduzindo que não ficou indubitavelmente comprovado que a capacidade psicomotora da apelante estava comprometida, visto que não foi oportunizado à recorrente a realização do teste de bafômetro ou exame sanguíneo, bem como os policiais não presenciaram a apelante conduzindo o veículo, e os populares que estavam no local e possivelmente presenciaram o ocorrido não foram arrolados como testemunhas.

Ab initio
, impera consignar que o crime de embriaguez ao volante, em sua redação originária, exigia para a sua configuração a comprovação do perigo concreto de dano, senão veja-se:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor
” (redação anterior à Lei n. 11.705/2008).

Contudo, em face das modificações introduzidas pela Lei n. 11.705/2008, o delito de embriaguez ao volante passou a ser de perigo abstrato, reclamando tão-somente a constatação de determinada concentração de álcool por litro de sangue do condutor,
in verbis
:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo
” (redação determinada pela Lei n. 11.705/2008).

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, o crime passou a exigir a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, condição que poderá ser comprovada não apenas pelo teste de alcoolemia, como também por outros meios de prova, conforme se depreende da leitura atenta do referido normativo,
ipsis litteris
:

Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo
(redação conforme a Lei n. 12.760/2012).

Logo, para a caracterização do crime em questão é desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta à incolumidade pública, bastando apenas a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TIPICIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não mais se exige, para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora do agente.
Precedentes. 2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp 1258692/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15.6.2018) – destaquei.

Na hipótese dos autos, verifico que no interrogatório extrajudicial a apelante confessou ter feito o uso de bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, veja-se:

“(...) Que ontem à noite foi em um bar no bairro Pedregal nesta cidade; Que não sabe dizer o nome do local; Que, ali tomou duas garrafas de cervejas de 600ml e duas latinhas de cervejas; Que estava com seu filho de dois anos; Que o dono do bar disse para a interrogada que se a mesma quisesse tomar mais alguma cerveja, deveria levara criança em casa e voltar; que foi na sua casa dirigindo seu veículo c3, e deixou seu filho aos cuidados de sua filha Maria (9 anos) (...)” –
Id. 156668709, pp. 12-13.

Em juízo, a acusada mudou parte da versão dos fatos, argumentando que comprou três latinhas de cerveja para beber em casa, e após acabar a cerveja foi abastecer o veículo e aproveitou para comprar mais três latinhas, ocasião em que teria sido abordada por um policial, veja-se:

“(...)Magistrado: Dona Eliane, esses fatos são verdadeiros?

Apelante: Não.

Magistrado: O que aconteceu nesse dia, dona Eliane?

Apelante: Eu fui mais cedo um pouquinho com as crianças, eu comprei um refrigerante, peguei um salgadinho para as crianças, peguei três latinhas e fui embora para a minha casa, e não tomei cerveja em hipótese alguma, nem com minhas crianças. Ai chegando lá a cerveja acabou, aí eu falei para minha vizinha, que ela é babá,

“A Sra. Fica aqui, eu vou abastecer o carro e vou passar na lanchonete e pegar mais três latinhas pra eu vir pra casa”, ai quando eu cheguei lá na lanchonete, veio esse policial Amorim ai, estava ele e um outro Sr. com ele, eu até levei um susto, esse policial ai veio e tomou a chave da minha mão, ele que tomou a chave da minha mão, na hora eu até assustei, pensei que fosse alguém que estivesse me abordando para poder levar o carro. Aí ele me falou assim, “eu sou polícia”, e eu só acreditei que ele era policial porque ele me mostrou no whatsapp a foto dele, aí eu perguntei moço porque você está fazendo isso? Eu tomei minha cerveja em casa, eu não estou com criança, só vim comprar minha cerveja e já estou voltando para casa. Aí ele falou “Não, eu vou acionar a militar”. Aí eu falei, “tranquilo” e fiquei lá escorada no carro esperando a militar chegar, demorou uns 40 min, a militar chegou, eles não me algemaram, e em momento algum fizeram algum teste de embriaguez (...)”
–Id. 156668781.

Em que pese a apelante tenha mudado sua versão dos fatos, verifico que as testemunhas mantiveram em juízo a mesma versão apresentada na fase extrajudicial, veja-se o depoimento do policial militar
Manoel Everton Gomes de Oliveira Delgado
na fase inquisitiva:

“(...) Que, estando de serviço no dia de hoje, quando por volta das 20h20min, a GUPM foi solicitada pela testemunha João Batista Ferreira Mendes, relatando que havia uma pessoa do sexo feminino trafegando no bairro Pedregal, nesta cidade de Diamantino, conduzindo seu veículo C3, placa NJK 0029, em visível estado de embriaguez, cheiro de odor alcoólico muito forte, olhos avermelhados, repetindo várias vezes que somente tinha tomado quatro latinhas de cerveja, sendo que seus filhos a mesma relatou que estava com sua genitora na sua residência (...)”
–Id. 156668709.

Perante a autoridade judicial a testemunha narrou:

“(...) Realmente nós fizemos uma abordagem e conduzimos para a DEOPAL, e ela realmente estava mentindo o nome dela e apresentava sinais de embriaguez; Que estava acompanhado do Sgt. Amorim; Que a ré apresentava olhos avermelhados, estava alterada com o estado emocional agitado (...)”
–Id.

156668778.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial
Anderson Luís da Silva Amorim
, que tanto na fase inquisitiva (Id. 156668709) quanto na fase judicial (Id. 156668780) confirmou o ocorrido, mantendo a mesma versão em ambos depoimentos.

Importante consignar que a embriaguez foi constatada e certificada por meio do termo de p. 5 (Id. 156668708), no qual ficou atestado que a condutora apresentava diversos sinais e sintomas típicos de ebriedade, tais como “
olhos vermelhos, atitude irônica e falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e hálito com odor etílico
”.

Nesse contexto, conquanto a defesa tenha sustentado que não há nos autos provas suficientes quanto à tipicidade da conduta, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que a ré conduzia o veículo sob a influência de álcool e com sua capacidade psicomotora adulterada, de modo que a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a defesa requereu a absolvição do crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal, sob o argumento de atipicidade da conduta praticada, visto que não se buscava nenhuma vantagem no cometimento do ato.

Entretanto, não vislumbro razão ao pleito defensivo.

Com efeito, necessário ressaltar que durante muito tempo a maioria da jurisprudência pátria defendia que a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial com o intuito de ocultar eventuais antecedentes criminais seria atípica, já que configuraria mero desdobramento do direito de não se autoincriminar.

Nesse contexto, destaco o seguinte aresto do STJ:

“O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos. ” (AgRg no HC 622.955/SC, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 07/06/2021).

Feitas tais considerações, observa-se pelos autos do caderno processual as declarações do Policial Civil
Joel Muniz de Aguiar
, o qual narrou em Juízo que ao chegar na Delegacia de Polícia, a acusada se identificou como Fernanda Lopes Prata, afirmando que possuía filhos, no entanto, não portava documentos pessoais –Id. 156668779.

Dessa forma, visando confirmar a identidade da ré, realizou buscas no sistema de informação da polícia e constatou que a pessoa identificada como Fernanda Lopes não possuía registros de filhos, ocasião em que contatou a genitora da acusada para avisá-la sobre a prisão, momento em que foi informado pela mãe que Fernanda Lopes não reside em Diamantino, mas sim sua outra filha, no caso, Eliane Cristina Lopes.

Sendo assim, o investigador de polícia entrou em contato com a pessoa de Fernanda Lopes com o objetivo de averiguar a situação, oportunidade que esta lhe informou que residia na cidade de Juscimeira e que possui uma irmã de nome Eliane Cristina Lopes, que reside na Comarca de Diamantino/MT, esclarecendo ainda que não sabia o motivo de a acusada ter utilizado sua identidade.

Em juízo, a apelante confessou que no momento de sua prisão apresentou-se com identidade falsa, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão, veja-se:

“(...) Magistrado: Deixa eu ver se eu entendi. Com relação a dirigir sem habilitação a senhora confirma?

Acusada: Sim, aham. Magistrado: Com relação a atribuir falsa

identidade a senhora confirma também?

Acusada: Eu não apresentei documento, mas eu falei “Fernanda Lopes” porque eu fiquei nervosa, porque ele não queria ligar para avisar meu filho e meu filho tava na casa dos outros.

Magistrado: Com relação à embriaguez, a senhora tinha feito o uso de álcool naquele momento, sim ou não?

Acusada: Mais cedo um pouquinho (...)”. –Id. 156668781.

Por fim, convém ressaltar que o crime de falsa identidade é formal, razão pela qual não se exige para a sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem.

Diante disso, verifica-se suficientemente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, de modo que deve ser mantida a condenação da apelante nas sanções do art. 307 do Código Penal.

Ademais, a defesa pleiteia subsidiariamente o reconhecimento da confissão espontânea aos delitos cometidos (art. 306, CTB e art. 307, CP) com base no art. 65, III, alínea “
d
” do Código Penal.

Comporta razão o pleito subsidiário.

Não obstante a apelante tenha mudado parte da versão dos fatos perante a autoridade judicial, verifico que tanto na fase inquisitiva (Id. 156668709) quanto na fase judicial (Id. 156668781), a ré assumiu que ingeriu bebida alcoólica, bem como ter se passado por Fernanda Lopes Prata, fazendo uso da falsa identidade.

Destarte, verifico que o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, veja-se:

“Reconheço a atenuante de confissão espontânea no que tange ao delito de falsa identidade, vez que a confissão judicial fora utilizada como fundamento para proferir a condenação” –Id. 156668788.

Todavia, ao dosar a penalidade da ré, o magistrado aplicou aumento de pena em razão das circunstâncias agravantes previstas no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 61, II, do Código Penal em razão da reincidência (Autos n. 601-74.2017.811.00051), porém, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, veja-se:

(...) Na segunda fase, verifica-se dos autos supra que se encontram inexistentes atenuantes genéricas ou específicas a serem aplicadas. Por outro lado, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no artigo 298, inciso III, CTB e no artigo 61, II, do CP (reincidência) – Autos n. 601- 74.2017.811.00051, código 118763, Comarca de Campo Verde/MT, agravo a pena e fixo-a em 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

II – Falsa Identidade (art. 307 do Código Penal)

Na segunda fase, verifica-se dos autos supra que se encontram inexistentes atenuantes genéricas ou específicas a serem aplicadas. Por outro lado, concorrendo as circunstâncias agravantes previstas no artigo 298, inciso III, CTB e no artigo 61, II, do CP (reincidência) – Autos n. 601- 74.2017.811.00051, código 118763, Comarca de Campo Verde/MT, agravo a pena e fixo-a em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa” –Id. 156668788.

Diante de tais considerações, passo à readequação da pena imposta a apelante Eliane Cristina Lopes.

I-

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB).

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base em 06 meses de detenção, com pagamento de 10 dias-multa, conforme aplicada pelo juiz de primeiro grau.

Na segunda etapa, promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e mantenho a circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso III, CTB, encontrando a pena provisória de 7 meses de detenção e o pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, verifico que não se faz presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena dosada em 7 meses de detenção e o pagamento de 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II-

Falsa Identidade (art. 307 do Código Penal).

Na primeira fase desta dosimetria, mantenho a pena base aplicada em 03 meses de detenção, com pagamento de 10 dias-multa.

No que refere a segunda fase da dosimetria, compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena em 03 meses de detenção e o pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, por não se fazer presentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena dosada em 03 meses de detenção, com pagamento de 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aduz a defesa que a apelante é pessoa hipossuficiente, dessa forma pleiteia à suspensão da exigibilidade de custas processuais.

Todavia, este não é o momento para a análise do pleito defensivo, visto que conforme entendimento já repisado neste Tribunal, o momento de verificar a situação do condenado para possível suspensão da exigibilidade do pagamento é na fase de execução penal, veja-se:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019).

Logo, não há falar em suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Destaco ainda que considerando o concurso material, visto o cometimento de dois crimes diversos, com desígnios autônomos, as penas devem ser somadas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para compensar integralmente a confissão espontânea e a reincidência aos delitos cometidos (art. 306, CTB e art. 307, CP) e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada à ré Eliane Cristina Lopes ao patamar de 10 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023